Tribunal: STF
Processo: Rcl 33278
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. UNIFICAÇÃO DOS CARGOS DE CONSULTOR JURÍDICO E PROCURADOR, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. SUPOSTA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 43. INOCORRÊNCIA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O acórdão reclamado assentou a constitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar 500/2014, do Município de Florianópolis, cotejada em face do art. 37, II, do texto constitucional, por entender que a unificação dos cargos de Consultor Jurídico e Procurador, prevista no mencionado dispositivo legal, observou três condições que revelam uma perfeita identidade substancial entre os cargos: (a) idêntica remuneração; (b) atribuições semelhantes; (c) requisitos similares para o ingresso.



    2. A norma legal questionada dispôs tão somente sobre a reorganização administrativa no quadro de pessoal da Procuradoria-Geral do Município de Florianópolis, o que não se confunde com a ascensão funcional, cujo pressuposto é o provimento de cargo integrante de carreira diversa sem o prévio concurso público.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.